Tribunal: TCU
Processo: 016.797/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7448/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.797/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aurea Cristina de Jesus de Lima Santos (XXX.083.605-XX); Celia de Aguiar Mota (XXX.214.297-XX); Eliana Quintella de Linhares (XXX.797.797-XX); Emilia de Aguiar Mota (XXX.554.657-XX); Miriam Duarte Nascimento (XXX.367.732-XX); Solange Fernandes da Conceicao Reis (XXX.406.907-XX); Tatiana de Jesus de Lima (XXX.126.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.